Tribunal: TJMT
Processo: 1017376-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017376-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (RECORRENTE), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), VALDIR SILVA DOS SANTOS 13965989871 - CNPJ: 33.170.884/0001-81 (RECORRIDO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE BANHO E TOSA. LESÃO EM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por clínica de estética animal (pet shop) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.364,70 a título de despesas médicas e R$ 4.000,00 por danos morais, em razão de fratura na pata dianteira de gato deixado para banho e tosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil do fornecedor; e (ii) verificar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade ativa e o pedido de intervenção de terceiro são rejeitados, pois o autor figura como contratante do serviço e destinatário final, enquadrando-se no conceito de consumidor (CDC, art. 2o).

4.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos decorrentes de falha na execução, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5.

A imediatidade temporal entre o atendimento e a constatação da lesão, aliada ao laudo radiográfico emitido no dia seguinte, confirma o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano, sobretudo diante da ausência de registros formais ou prova técnica idônea capaz de afastar sua responsabilidade.

6.

A inexistência de protocolo de entrada e de verificação do estado físico do animal reforça a falha na prestação do serviço e o risco inerente à atividade exercida.

7.

Os danos materiais foram adequadamente comprovados pelas notas fiscais e laudos veterinários, devendo ser mantida a indenização fixada em R$ 4.364,70, valor correspondente às despesas diretamente relacionadas ao evento danoso.

8.

O dano moral é configurado pela angústia e sofrimento do tutor ao se deparar com lesão grave em seu animal de estimação. O valor fixado a título de dano moral é proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e à finalidade pedagógica da indenização, não sendo excessivo nem desarrazoado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A prestação de serviços de banho e tosa submete-se ao regime de responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal.

2.

A ausência de registro formal do estado do animal no momento da entrada no estabelecimento reforça a presunção de falha na prestação do serviço.

3.

O dano moral decorrente de lesão em animal de estimação é indenizável.

4.

O valor de indenização por dano moral deve refletir a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento e a função pedagógica da reparação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017376-25.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Valdir Silva dos Santos

Recorrido(s):

Klecius Antônio Ribeiro de Barros Santos Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta,
nos termos do artigo 487, I, do CPC, proponho a rejeição das preliminares e, no mérito, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para

a) CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de
R$ 4.364,70 (quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais, setenta centavos),
corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), desde o prejuízo (id. 187294577 – pg. 01 a 07), e juros de mora será índice da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1o do CC), a partir da citação válida.

b) CONDENAR
a Requerida a pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, atualizado a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta ausência de falha na prestação do serviço e de nexo causal entre o atendimento realizado em 08/01/2025 e a lesão constatada no animal, afirmando que o procedimento ocorreu de forma regular e que o evento poderia ter ocorrido fora do estabelecimento, além de reiterar a preliminar de ilegitimidade ativa e a necessidade de intervenção de terceiro, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a improcedência ou redução das condenações impostas.

Na petição inicial, o autor sustentou que deixou o animal no estabelecimento do réu em 08/01/2025, por volta das 14h13, tendo sido informado da finalização do atendimento às 16h28. Alegou que, ao retirar o animal e chegar em casa, percebeu que o gato apresentava claudicação em pata dianteira, além de lesão em unha, buscando atendimento veterinário no dia seguinte, quando foi constatada fratura em três metacarpos da pata dianteira direita, sendo necessária intervenção cirúrgica e tratamento subsequente. Requereu indenização por danos materiais e morais.

PRELIMINARES / ILEGITIMIDADE ATIVA E INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

Colendos Pares,

No tocante à alegada necessidade de intervenção de terceiro e à ilegitimidade ativa, não assiste razão ao recorrente.

Consta dos autos nota fiscal do serviço emitida em nome do autor, além de declaração firmada por sua irmã em 26/06/2025, afirmando expressamente não ser proprietária do animal, esclarecendo que apenas realizou o transporte do felino à clínica veterinária por impossibilidade momentânea do autor.

Ademais, a relação jurídica debatida decorre da contratação direta do serviço de banho e tosa pelo autor, que figura como destinatário final do serviço, enquadrando-se no conceito de consumidor previsto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, inexiste litisconsórcio necessário ou ilegitimidade ativa a ser reconhecida, razão pela qual as preliminares devem ser rejeitadas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço e à extensão dos danos indenizáveis.

Restou incontroverso que o animal foi entregue ao estabelecimento do recorrente em 08/01/2025, por volta das 14h13, e que o atendimento foi finalizado às 16h28, conforme registros das conversas juntadas aos autos.

Ainda no mesmo dia, às 17h33, o autor iniciou contato com o estabelecimento relatando que o gato apresentava claudicação em pata dianteira, questionando sobre o procedimento realizado, o que demonstra imediatidade temporal entre a prestação do serviço e a percepção da anormalidade no animal.

No dia seguinte, 09/01/2025, o felino foi submetido a exame radiográfico em clínica veterinária, ocasião em que se constatou fratura completa e transversa nos 2o, 3o e 4o metacarpos da pata dianteira direita, conforme laudo técnico juntado aos autos.

Na sequência, foram realizados exames complementares e intervenção cirúrgica, com registros de despesas médicas e farmacológicas diretamente vinculadas ao tratamento da fratura.

Em audiência de instrução realizada em 17/09/2025, ambas as partes prestaram depoimento pessoal.

O autor confirmou que entregou o animal em caixa de transporte, que o serviço foi efetivamente realizado e que, ao chegar em casa, percebeu imediatamente que o gato mancando, buscando atendimento veterinário no dia seguinte.

O réu, por sua vez, negou a ocorrência de falha, alegou experiência profissional de longa data e afirmou que o animal permaneceu contido durante o procedimento, admitindo, contudo, que não realizou qualquer check-list ou registro formal do estado do animal no momento de sua entrada no estabelecimento.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, sendo ônus do prestador demonstrar eventual excludente de responsabilidade.

No caso concreto, a imediatidade temporal entre a prestação do serviço e a constatação dos sintomas, aliada ao diagnóstico técnico realizado no dia seguinte, constitui conjunto probatório suficiente para a formação do convencimento quanto ao nexo causal, sobretudo diante da ausência de qualquer elemento concreto produzido pelo recorrente apto a demonstrar que a lesão tenha ocorrido fora de seu estabelecimento ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LESÕES EM ANIMAL DEIXADO PARA BANHO E TOSA NO PET SHOP. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. 1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor em face do serviço prestado pela ré. 2.
A prova dos autos é robusta no sentido de confirmar a tese da inicial de que autora deixou animal de estimação na clínica demandada para serviços estéticos e, ao buscá-lo, constatou a presença de hematomas e escoriações pelo corpo do animal. 3. A ré, por sua vez, não logrou comprovar situação que afastasse sua responsabilidade. 4 . Dano material comprovado pela juntada das notas de medicamentos e exames
. 5. Dano moral presumido, in re ipsa, na medida em que é crível o abalo moral de quem se depara com o sofrimento de seu animal de estimação deixado com saúde aos cuidados do pet shop. 6. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00, que se revela suficiente para orientar a parte ré a adotar um agir mais cuidadoso com os animais e compensar a autora pela dor e sofrimento suportados em função do acontecido. 7. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70076809391, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AC: 70076809391 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2018)

Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pet shop.
Serviços de banho e tosa . Animal de estimação que apresentou irritação no olho. Lesão ocorrida durante a execução de tais serviços. Falha na prestação de serviços configurada. Danos materiais configurados. Quantum indenizatório bem fixados.
Autora que pode, com o intuito de resguardar a incolumidade física do animal de estimação, escolher profissional veterinário de sua confiança para a realização de consulta e procedimento cirúrgico. Ademais, valores que, embora superiores aos orçamentos colacionados pelo réu, não se apresentam inverossímeis, inidôneos ou desassociados da realidade. Danos morais configurados. Angústia decorrente das lesões sofridas por animal de estimação e necessidade de intervenção cirúrgica que, realmente, ingressa na esfera do dano moral indenizável. Quantum indenizatório, contudo, que comporta minoração à luz do caso concreto. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10103228220198260071 SP 1010322-82.2019.8.26 .0071, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 26/10/2020, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LESÃO EM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DEIXADO EM PET SHOP PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BANHO E TOSA. FRATURA DO MAXILAR . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 CDC . DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica que vincula as partes tem natureza de consumo, portanto, aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor . 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação, de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil independe da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços, admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput, e § 3o). 3 . As provas constantes dos autos permitem concluir que a lesão sofrida pelo animal ocorreu no interior do pet shop, restando configurada a falha na prestação do serviço oferecido pela Ré em decorrência do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a reparação dos danos materiais, os quais restaram devidamente comprovados nos autos. 4. Admite-se a existência de abalo capaz de gerar sofrimento moral e consequente indenização módica por danos morais . 5. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais. (TJ-DF 07138494520228070005 1874899, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/06/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 21/06/2024)

A alegação genérica de que o animal não poderia ter se lesionado em razão da altura da mesa de trabalho ou do método de contenção adotado não se sustenta desacompanhada de prova técnica, documental ou testemunhal idônea.

Ademais, a ausência de protocolo mínimo de registro do estado do animal no momento da entrada no estabelecimento fragiliza a tese defensiva e reforça o risco inerente à atividade exercida pelo fornecedor.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

No que se refere aos danos materiais, verifica-se que o juízo de origem procedeu à análise criteriosa dos comprovantes juntados, excluindo valores que não guardavam relação direta com o tratamento da fratura decorrente do evento danoso, fixando a indenização no montante de R$ 4.364,70, valor compatível com as despesas efetivamente comprovadas e diretamente vinculadas ao atendimento veterinário subsequente ao ocorrido.

Não há nos autos elementos que justifiquem nova redução, razão pela qual o montante deve ser mantido.

Quanto ao dano moral, é inegável o abalo experimentado pelo autor ao se deparar com lesão grave em seu animal de estimação logo após a prestação do serviço.

O valor fixado a título de dano moral é proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e à finalidade pedagógica da indenização, não sendo excessivo nem desarrazoado.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026